Tribunal: TJMT
Processo: 1007249-25.2025.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007249-25.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[T. M. M. - CPF: 090.376.891-75 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), R. M. M. - CPF: 075.725.671-69 (APELADO), ELIENE MOTA DOS SANTOS - CPF: 866.288.281-15 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIENE MOTA DOS SANTOS - CPF: 866.288.281-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), T. M. M. - CPF: 090.376.891-75 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), R. M. M. - CPF: 075.725.671-69 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
DUAS
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. PASSAGEIROS MENORES IMPÚBERES. TEMA 1.417 DO STF.
DISTINGUISHING
. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA DESPROVIDO. RECURSO
S

DESPROVIDOS
.

I.
Caso em
e
xame

1.
Apelações cíveis contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autor, em razão de atraso de voo com perda de conexão e chegada ao
destino
com aproximadamente 23 horas de atraso, sendo a transportadora insurgente quanto à responsabilidade ou ao quantum indenizatório e os autores pleiteando sua majoração para R$ 10.000,00 por passageiro.

II.
Questão em
d
iscussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o feito deve permanecer sobrestado em razão do Tema 1.417 do STF; (
ii
) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (
iii
) saber se o atraso expressivo, com perda de conexão e ausência de assistência adequada a menores impúberes, configura dano moral indenizável; e (
iv
) saber se o valor da indenização deve ser reduzido ou majorado.

III.
Razões de
d
ecidir

3.
O Tema 1.417 do STF não incide sobre a hipótese, pois a controvérsia não envolve fortuito externo
enquadrável
no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, mas falha operacional atribuída à transportadora, caracterizada como fortuito interno, o que autoriza o
distinguishing
previsto no art. 1.037, § 9º, do CPC.

4.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. A companhia aérea não comprovou causa externa apta a romper o nexo causal, limitando-se a invocar restrição operacional sem prova idônea.

5.
A perda de conexão causada pelo transportador impõe o dever de oferecer, à escolha do passageiro,
reacomodação
, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, além de assistência material compatível com o tempo de espera, nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016.

6.
O atraso aproximado de 23
(vinte e três)
horas, com
reacomodação
unilateral apenas para o dia seguinte, ausência de assistência material adequada e submissão de menores impúberes a espera prolongada em ambiente aeroportuário, ultrapassa o mero aborrecimento
.

7.
O valor de R$ 5.000,00 para cada autor
se revela
suficiente diante da gravidade da falha, da vulnerabilidade dos passageiros, da duração do atraso e da função compensatória e pedagógica da indenização, mostrando-se adequad
o
.

IV.
Dispositivo e Tese

8.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão determinada no Tema 1.417 do STF não alcança hipóteses em que a responsabilidade civil da companhia aérea decorre de fortuito interno, relacionado à falha operacional na prestação do serviço.
2
. A perda de conexão imputável à transportadora, com atraso expressivo na chegada ao
destino
e ausência de assistência material adequada, configura falha na prestação do serviço. 3. O atraso de aproximadamente 23 horas em transporte aéreo, envolvendo menores impúberes, gera dano moral
in
re

ipsa
. 4. A indenização por dano moral deve ser majorada quando o valor fixado não refletir a extensão do dano, a vulnerabilidade dos passageiros e a função pedagógica da condenação.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC,
arts
. 373, I, 1.037, § 9º, e 85, § 11; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, § 3º; Resolução ANAC nº 400/2016,
arts
.
12,

§
1°, II,
21,
§1°,
27 e 28.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de
a
pelaç
ões

interpost
o
s por
GOL LINHAS AÉREAS
S.A.

e
T. M. M e R. M. M., representada
s
por sua genitora Eliene Mota dos Santos
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais movida pelos autores

em face da companhia aérea, condenando a ré

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada auto.

Inconformada, a GOL Linhas Aéreas S.A. interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese: (i) inexistência de falha na prestação do serviço, porquanto o atraso teria decorrido de restrição de pouso no Aeroporto de Guarulhos, com impacto no tempo
mínimo de conexão, circunstância que afastaria a responsabilidade da companhia; (
ii
) ausência de prova do dano moral, com invocação do ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil; e (
iii
) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00 por autor
(
id
.

339952369
)
.

Os autores
, por sua vez
, postula
m
a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 para cada um, sob o fundamento de que o
quantum
fixado em primeiro grau ficou aquém da extensão dos danos sofridos
.

Em contrarrazões os autores sustentaram a manutenção integral da sentença, ressaltando a ausência de prova de qualquer excludente de responsabilidade e a flagrante violação aos
arts
. 12, §1º, II, e 28 da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ID
339952374
).

A GOL
LINHAS AÉREAS S. A, em contrarrazões ao recurso dos autores, arguiu preliminarmente a suspensão do feito em razão do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal e, no mérito, opôs-se à majoração, invocando a necessidade de demonstração efetiva do prejuízo e o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (ID
339952378
).

Feito sobrestado
(
id.

344994875
)
.

Os autores peticionaram requerendo a revisão da decisão de sobrestamento, demonstrando que a hipótese dos autos configura fortuito interno, alheio ao paradigma fixado pelo Supremo Tribunal Federal
(ID
354092378
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara

D
o
T
ema 1417
do STF
, de repercussão geral -
distinguishing

Inicialmente, impõe-se realizar o
distinguishing
previsto no art. 1.037, § 9º, do CPC/15, a fim de delimitar o alcance da suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal.

O referido tema, submetido à sistemática da repercussão geral, versa sobre a responsabilidade civil das companhias aéreas em hipóteses de atrasos e cancelamentos de voos decorrentes de fortuito externo, notadamente em situações relacionadas a eventos meteorológicos extremos, restrições impostas por autoridades aeronáuticas, decretação de pandemia ou indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, circunstâncias que, em tese, podem afastar ou mitigar o dever de indenizar.

A decisão proferida pelo Ministro Dias
Toffoli
nos Embargos de Declaração no ARE 1.560.244 esclareceu de forma expressa que a suspensão nacional
se limita
rigorosamente às hipóteses previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, consignando que "
situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno, a princípio, não se amoldam ao presente paradigma
".

Com efeito
, a controvérsia ora analisada não se insere na moldura fática delimitada no Tema 1.417
do STF
, porquanto não versa sobre evento externo imprevisível ou inevitável.

Conforme se extrai dos autos, a hipótese envolve situação distinta, caracterizada por falha na prestação do serviço atribuível à própria companhia aérea, consistente em
atraso de
aproximadamente 30
(trinta)
minutos no primeiro voo, ocasionando a perda da conexão em Guarulhos e a
reacomodação
em novo voo apenas para o dia seguinte, resultando em atraso total de
cerca de 23

(vinte e três)
horas na chegada ao
destino
, além de ausência de assistência material durante o período de espera.

Tais circunstâncias configuram, em regra, fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela transportadora, não se confundindo com os eventos excepcionais e externos que fundamentaram a suspensão nacional dos processos vinculados ao Tema 1.417
/STF
.

Nest
e sentido
:

"A ordem de suspensão referente ao Tema 1.417 do STF não incide no caso, pois a controvérsia constitucional limita-se a eventos de força maior externa,
enquanto a manutenção de aeronave caracteriza fortuito interno, operando-se o
distinguishing
"
(N.U 1009586-45.2025.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 04/02/2026).

"Inicialmente, necessário fazer
distinguishing
(artigo 1.037, § 9º, do CPC/15) para limitar o alcance da suspensão do Tema 1.417 do STF. (...) a hipótese envolve situação distinta, caracterizada por falha na prestação do serviço atribuível à própria companhia aérea, tal como:
overbooking
(preterição de embarque)"
(N.U 1030640-43.2024.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antônia
Siqueira Gonçalves, j. 25/02/2026).

Dessa forma, não há
que se falar em manutenção da decisão de sobrestamento
.

Mérito

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
dos recursos de apelações.

A
recorrente empresa aérea

sustenta que o atraso no primeiro trecho decorreu de "pouso dilatado no aeroporto de Guarulhos", o que teria impactado o tempo mínimo de conexão e afastado sua responsabilidade.

O argumento não merece acolhimento por dupla razão.

A primeira
,
di
z respeito à ausência de prova, que a
companhia não produziu qualquer documento idôneo como certificado meteorológico expedido por órgão competente, notificação de autoridade aeronáutica ou registro oficial de restrição de infraestrutura que demonstrasse a ocorrência de um dos eventos externos taxativamente previstos no art. 256, §3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Os documentos acostados aos autos
limitam-se
a telas unilaterais de seu próprio sistema interno, de valor probatório insuficiente para afastar a responsabilidade que lhe
é imputada. A mera alegação genérica de "restrição de pouso" não tem aptidão para constituir causa excludente de responsabilidade no âmbito de uma relação de consumo regida pela responsabilidade objetiva.

A passageira foi realocada em voo posterior com saída às
20
h
15
min e acréscimo de conexão adicional em Guarulhos/SP, chegando ao
destino
apenas às
22
h
25
min do dia seguinte, configurando atraso
de

23
(vinte e três)
horas em relação ao horário originalmente contratado.

A empresa aérea

não comprovou ter oferecido aos passageiros
as alternativas previstas no art
igo
21
da Resolução ANAC nº 400/2016
, com alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade, à escolha do passageiro
.

Tampouco demonstrou ter prestado assistência material adequada durante o período de espera, em descumprimento ao art. 27 da Resolução ANAC nº 400/2016, que estabelece a obrigatoriedade de fornecimento de facilidades de comunicação, alimentação e, no caso de espera superior a 4 horas, serviço de hospedagem e traslado.

Com efeito
, restou amplamente configurada a
falha na prestação do serviço, circunstância que comprometeu a previsibilidade do contrato e afetou a confiança legítima do consumidor, ensejando o dever de indenizar.

A segunda razão, di
z respeito à natureza do evento, que a
inda que se admitisse, por hipótese, a ocorrência de alguma intercorrência operacional no aeroporto de Guarulhos,
está
se caracterizaria como fortuito interno risco inerente à complexa logística da aviação comercial que a própria transportadora deve absorver e gerenciar.

Com efeito, a
falha na prestação do serviço está plenamente caracterizada, tanto pelo descumprimento da obrigação contratual de resultado
,
quanto pela ausência de assistência material adequada
.

Quando à alegada ausência de danos morais indenizáveis,
sustenta que os autores não produziram prova da perturbação emocional suportada, invocando o ônus probatório previsto no art. 373, I
, do Código de Processo Civil
, que condicionaria
o autor ao fato constitutivo de seu direito
.

A tese não prospera.

No âmbito da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, a demonstração individualizada de perturbação psicológica não integra o acervo probatório necessário para a configuração do dano moral decorrente de falha grave na prestação do serviço.

O atraso de
23
(
vinte e três)
horas, com perda de conexão, ausência de assistência adequada e imposição de pernoite, especialmente quando os passageiros são menores impúberes, produz consequências que ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano e adentram a esfera dos direitos da personalidade, dispensando prova específica de sofrimento.

A vulnerabilidade d
os
passageir
os
, por se tratar de criança
s
, agrava a situação e intensifica o dano moral experimentado, pois a prolongada espera em ambiente aeroportuário, sem o conforto e a segurança adequados, causa angústia, desconforto e desgaste
emocional acentuados
.

Portanto, o dano moral encontra-se devidamente configurado, impondo-se a manutenção da condenação imposta na sentença.

Do mesmo modo, o
valor da indenização por danos morais deve observar os
critérios
da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da medida.

A companhia aérea postula, subsidiariamente, a redução do valor da indenização de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00 por autor, sob o argumento de enriquecimento sem causa, ao passo que os autores/apelantes pleiteiam a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um.

O magistrado singular fixou o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, montante que se mostra adequado e proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço e à extensão do dano suportado pelos passageiros.

A redução pretendida implicaria esvaziamento da função pedagógica da indenização por danos morais, ao passo que a majoração pleiteada não encontra respaldo nas circunstâncias do caso concreto.

Inexistente enriquecimento sem causa, impõe-se a manutenção do valor arbitrado, afastando-se, por conseguinte, as pretensões de minoração e majoração.

Em face ao
exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
ambos os recursos, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Em razão do resultado, deixo de fixar/majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026